Tribunal: TJSP
Processo: 1028021-43.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000068544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1028021-43.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida BENEDITA RECHE BUJALDON.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
BORELLI THOMAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028021-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29163 2/4
VOTO No: 29.163
REEXAME NECESSÁRIO No: 1028021-43.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 15a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUÍZA PROLATORA DA SENTENÇA: GILSA ELENA RIOS
INTERESSADOS: BENEDITA RECHE BUJALDON E AGENTE FISCAL DE
RENDAS DA DRTC1-CAPITAL
Mandado de segurança. Recolhimento de ITCMD. Base de
cálculo. Valor de mercado. Inadmissibilidade. Adoção do
valor venal do IPTU lançado no exercício. Reexame
necessário desprovido.
Mandado de segurança impetrado por BENEDITA RECHE
BUJALDON contra ato do AGENTE FISCAL DE RENDAS DA DRTC1 - CAPITAL,
julgado procedente para determinar que a ré se abstenha de cobrar valores relativos ao
ITCMD do imóvel cadastrado sob o no 053.133.0025-3, posto que o tributo encontra-se
quitado, bem como autorizar o andamento ao processo no 1091639-49.2018.8.26.0100
(págs. 64/68).
Sem recursos voluntários, subiram os autos para o necessário
reexame. Sem manifestação do Ministério Público em face do Ato de Racionalização no
313/03/PGJ-CGMP, de 24/06/03, conforme ofício no 009/06 PJMS de 07/08/06.
É o relatório.
BENEDITA RECHE BUJALDON impetrou mandado de
segurança contra ato do AGENTE FISCAL DE RENDAS DA DRTC1 - CAPITAL para
afastar exigência de recolhimento do ITCMD relativo a imóvel recebido por transmissão
causa mortis, sobre o valor de mercado do bem, a recair sobre o valor venal do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028021-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29163 3/4
lançamento de IPTU.
A ordem foi concedida na origem para determinar que a ré se
abstenha de cobrar valores relativos ao ITCMD do imóvel cadastrado sob o no
053.133.0025-3, posto que o tributo encontra-se quitado, bem como autorizar o
andamento ao processo no 1091639-49.2018.8.26.0100 (págs. 64/68) e, à míngua de
recursos, vieram os autos para o necessário reexame.
Com a devida vênia, não vejo razão para modificar o julgamento
original.
Estabelece o artigo 9o da Lei no 10.705/00 (que dispõe sobre a
instituição do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou
Direitos ITCMD): a base de cálculo do imposto é o valor venal do bem ou direito
transmitido, expresso em moeda nacional ou em UFESPs (Unidades Fiscais do Estado de
São Paulo). § 1o - Para os fins de que trata esta lei, considera-se valor venal o valor de
mercado do bem ou direito na data da abertura da sucessão ou da realização do ato ou
contrato de doação.
Por sua vez, o artigo 13, I, da legislação em voga dispõe: no caso
de imóvel, o valor da base de cálculo não será inferior: I - em se tratando de imóvel
urbano ou direito a ele relativo, ao fixado para o lançamento do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU.
Em que pese ao disposto no Decreto Estadual no 55.002/09, o qual
alterou o artigo 16 do Decreto no 46.655/02 para aprovar o Regulamento do ITCMD
RITCMD, dispondo ser a base de cálculo do tributo obtida pelo valor venal de referência
do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI divulgado ou utilizado pelo
município, vigente à data da ocorrência do fato gerador, esse ato não tem o alcance
pretendido, porquanto a alteração da base de cálculo somente poderia ter sido feita por lei,
não por decreto regulamentar.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1028021-43.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 29163 4/4
Referido critério de adoção do valor de referência do ITBI para
cálculo do ITCMD já vinha, aliás, na Circular DEAT n° 27/09, em patente afronta ao
princípio da legalidade, modificada que foi, administrativamente, a base de cálculo do
ITCMD posta na legislação estadual.
Dessarte, sem ser possível admitir como correta a modificação
levada a efeito pelo Fisco, administrativamente, tenho como correta para base de cálculo
do ITCMD a mesma do IPTU lançado no mesmo exercício. Aliás, nem tem sentido
jurídico haver duas situações, totalmente díspares, para referência tributária sobre os
mesmos imóveis.
Daí porque, adotadas essas premissas, bem concluiu a D. Juíza
sobre estar correto o valor pago pela impetrante, não sendo cabível a cobrança de
diferença baseada no valor de referência do bem.
Com essas observações e acréscimos, entendo não merecer reforma
a ordem posta na r. sentença, também diante de seus próprios fundamentos, pelos quais,
registro, bem se examinou a questão controvertida.
Observo, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Nego provimento ao reexame necessário.
BORELLI THOMAZ
Relator